Tribunal: STF
Processo: AI 531706
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Para se verificar se houve violação do
princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição), é necessário
 o exame prévio da legislação infraconstitucional, o que caracteriza
 a existência de alegação de ofensa indireta ou reflexa à Carta
Magna, de modo que o recurso extraordinário é incabível.
Para se
chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido,
 seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim de se
verificar se existiu, na hipótese em julgamento, a discrepância
encontrada entre os valores cobrados de usuários em situação
similar, sendo incabível para isso o recurso extraordinário.
Agravo
 regimental a que se nega provimento.